Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. A teor do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá corrigir, de ofício, inexatidões ou erros de cálculo. Sendo hipótese de cumprimento de sentença, os cálculos apresentados pela parte exequente não se sujeitam à preclusão, pois há obrigatoriedade de observância do crédito estipulado no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Deve ser reformada a decisão que autoriza a realização de atos expropriatórios mesmo diante da comprovação do pagamento integral do valor atribuído à parte demandada no título judicial executado.